Tribunal: STJ
Processo: 0116044-31.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869261 - RJ(2025/0064229-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUIMARÃES VIEITES NOVAES - RJ121527
GUSTAVO JOSE MIZRAHI - RJ178823
YURI PAES LEME DELGADO - RJ187129
FELIPE VASSALLO REI - RJ183753
THAYNÁ CRISTINA ROCHA DA COSTA - RJ235180
MARCO GUEDES DE ARAUJO JORGE - RJ237579
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido, quanto à concessão da justiça gratuita, está
assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem: (i) "[...] uma vez que o agravo de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de JG não foi
recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), não existia óbice ou
causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive em
direção à extinção com a superveniência da sentença"; (ii) "[...] a Apelante foi
intimada do indeferimento da JG e do prazo para recolher as custas em e o
Agravo de Instrumento foi interposto contra o referido
em
decisum
25/4/2023,
cujo despacho inicial em
tão somente determinou a inclusão do
28/4/2023
recurso em pauta, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo. Já a
sentença vergastada foi prolatada em
quando expirado, há muito,
29/5/2023,
o prazo deferido para o recolhimento das despesas processuais, de modo que
não há falar-se em nulidade do julgado"; e (iii) "[n]o que toca ao alegado
direito ao benefício da gratuidade, a questão restou preclusa, vez a decisão
proferida no julgamento do referido Agravo de Instrumento (0229194-
40.2023.8.19.0000) confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça, já tendo o acórdão transitado em julgado".
2. A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte
fundamento: "[n]o que toca ao alegado direito ao benefício da gratuidade, a
questão restou preclusa, vez a decisão proferida no julgamento do referido
Documento eletrônico VDA55181160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 163ebab8-90b9-483f-be02-fe93c27b6b80

Agravo de Instrumento (0229194-40.2023.8.19.0000) confirmou o
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, já tendo o acórdão
transitado em julgado". Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 163ebab8-90b9-483f-be02-fe93c27b6b80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869261 - RJ(2025/0064229-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUIMARÃES VIEITES NOVAES - RJ121527
GUSTAVO JOSE MIZRAHI - RJ178823
YURI PAES LEME DELGADO - RJ187129
FELIPE VASSALLO REI - RJ183753
THAYNÁ CRISTINA ROCHA DA COSTA - RJ235180
MARCO GUEDES DE ARAUJO JORGE - RJ237579
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido, quanto à concessão da justiça gratuita, está
assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar
suporte à conclusão do Tribunal de origem: (i) "[...] uma vez que o agravo de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de JG não foi
recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), não existia óbice ou
causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive em
direção à extinção com a superveniência da sentença"; (ii) "[...] a Apelante foi
intimada do indeferimento da JG e do prazo para recolher as custas em e o
Agravo de Instrumento foi interposto contra o referido
em
decisum
25/4/2023,
cujo despacho inicial em
tão somente determinou a inclusão do
28/4/2023
recurso em pauta, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo. Já a
sentença vergastada foi prolatada em
quando expirado, há muito,
29/5/2023,
o prazo deferido para o recolhimento das despesas processuais, de modo que
não há falar-se em nulidade do julgado"; e (iii) "[n]o que toca ao alegado
direito ao benefício da gratuidade, a questão restou preclusa, vez a decisão
proferida no julgamento do referido Agravo de Instrumento (0229194-
40.2023.8.19.0000) confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça, já tendo o acórdão transitado em julgado".
2. A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte
fundamento: "[n]o que toca ao alegado direito ao benefício da gratuidade, a
questão restou preclusa, vez a decisão proferida no julgamento do referido
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

Agravo de Instrumento (0229194-40.2023.8.19.0000) confirmou o
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, já tendo o acórdão
transitado em julgado". Incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela SOCIEDADE UNIFICADA DE
ENSINO AUGUSTO MOTTA contra decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 930-
935), que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial,
por incidência da
ante a ausência de impugnação específica a
Súmula n. 283/STF,
fundamento autônomo.
O recurso especial, por sua vez, foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos de Apelação Cível n.
0116044-31.2022.8.19.0001, assim ementado (fls. 930-931):

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO. 1. Em face da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça, foi interposto agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito
suspensivo diante da ausência de pedido nesse sentido. A instituição autora/apelante
tinha pleno conhecimento da decisão que impunha a ela o prazo para o recolhimento
dos custos processuais, não sendo impositiva a intimação pessoal para tanto. 2. Em
que pese os autos do ser processo eletrônico, não imponha ao Recorrente a
obrigação de comunicação ao juízo acerca da interposição de Agravo de
Instrumento, para que não haja o cancelamento da distribuição o Agravante deve ter
a cautela de comunicar ao juízo a interposição do recurso, uma vez que o Agravo de
Instrumento não possua efeito suspensivo automático. 3. Inexistindo motivo para
paralisar o processo, cabe à parte autora o cumprimento da determinação judicial e,
em caso de desobediência, suportar a cominação da deliberação prevista em lei, que,
no caso, é o cancelamento da distribuição em razão da ausência do pagamento das
custas judiciais. O entendimento diverso esvaziaria por completo a própria utilidade
e eficácia do suspensivo, pois seguindo a lógica exposta nas razões recursais, o fim
do processo dependia do pronunciamento de todas as instâncias superiores sobre a
matéria questionada, independentemente de sua concessão, o que não é razoável
nem compatível com o princípio da celeridade da prestação jurisdicional.
Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Desprovimento do recurso.

Na origem, o Juízo de primeira instância julgou extintos os embargos à
execução, cancelando a distribuição por ausência de recolhimento das custas pela parte
autora (SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 729-730).
No recurso especial (fls. 748-783), interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do
da Constituição Federal, a parte recorrente alega que houve as
c
art. 105, inciso III,
seguintes violações: (a) art. 101, §1o do CPC - Sustenta que o dispositivo dispõe sobre a
dispensa do recolhimento das custas até pronunciamento do relator ou órgão colegiado, o
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

que acarreta a dispensa das custas iniciais dos embargos à execução, eis que o objeto do
recurso era justamente a gratuidade de justiça; (b) art. 1.018, §2o do CPC - Defende que o
dispositivo prevê sobre a faculdade de informar ao juízo de origem a respeito da
interposição do agravo de instrumento quando os autos são eletrônicos; (c) art. 4o do
CPC - Advoga que houve violação do princípio da primazia do julgamento do mérito,
afirmando que a sentença é nula por não ter aguardado o julgamento do agravo de
instrumento; e (d) dissídio jurisprudencial - Assevera haver divergência de interpretação
dos dispositivos mencionados com acórdãos de outros tribunais, trazendo como
paradigmas acórdãos dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, Santa Catarina e
Pernambuco.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 840-849.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 851-856), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 865-897). Contraminuta às fls. 901-910.
Proferi a decisão de fls. 930-935, para conhecer do agravo em recurso especial
e não conhecer do recurso especial, por incidência da
nos termos da
Súmula n. 283/STF,
seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE CUSTA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 283/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Inconformada, a SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO
MOTTA interpõe o presente agravo interno em que sustenta, em síntese (fls. 943-961):
(i) a aplicação indevida da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal,
porque houve impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido,
inclusive quanto à alegada preclusão da gratuidade de justiça;
(ii) a inexistência de preclusão da discussão sobre a gratuidade de justiça, pois
o agravo de instrumento interposto ainda pendia de julgamento; e
(iii) reitera todas as teses elencadas no recurso especial.
Como pedido, requer o provimento do agravo para afastar a Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal, conhecer e julgar o recurso especial para cassar a sentença extintiva e
determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.
O agravado ofereceu contrarrazões à fl. 969, pugnando pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Inicialmente, reputo importante observar a
do acórdão
ratio decidendi
recorrido (fls. 678-681; grifos nossos):

A sentença extinguiu o feito em decorrência da ausência do recolhimento
das custas processuais.
Pretende a Apelante a declaração de nulidade da sentença, sob a alegação
de que, por ocasião do referido julgamento, a questão referente à gratuidade de
justiça ainda estava , e que a reabertura do prazo para o recolhimento dassub judice
custas somente se daria após o julgamento do Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão de indeferimento da JG.
Com efeito, dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil que: “Salvo as
disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as
despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o
pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena
satisfação do direito reconhecido no título”.
O referido artigo, bem como os artigos 22 da Lei Estadual no
e 136
3350/99
do Código Tributário Estadual, estabelecem que a parte interessada deve antecipar o
pagamento das despesas processuais, só abrindo exceção aos beneficiários da
gratuidade de justiça e em algumas hipóteses referentes à matéria sucessória.
Da análise dos autos, se extrai que em face da decisão de fls. 544 ejud,
que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, foi interposto agravo de
instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo diante da ausência de
pedido nesse sentido.
Note-se que a instituição
tinha pleno conhecimento da
autora/apelante
decisão que impunha a ela prazo para o recolhimento das custas processuais,
não sendo impositiva a intimação pessoal para tanto.
Outrossim, em que pese os autos do processo serem eletrônicos, não
impondo ao Recorrente a obrigação de comunicação ao juízo acerca da interposição
de Agravo de Instrumento, para que não houvesse o cancelamento da distribuição
o Agravante deve ter a cautela de comunicar ao juízo a interposição do recurso,
vez que o Agravo de Instrumento não possui efeito suspensivo automático.
Ora, uma vez que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que
indeferiu o pedido de JG não foi recepcionado no duplo efeito (devolutivo e
suspensivo), não existia óbice ou causa impeditiva ao prosseguimento da marcha
processual, inclusive em direção à extinção com a superveniência da sentença.
Isto porque, inexistindo motivo para paralisar o processo, cabe à parte
autora o cumprimento da determinação judicial e, em caso de desobediência,
suportar a cominação da penalidade prevista em lei, que, no caso, é o cancelamento
da distribuição em razão da ausência do pagamento das custas judiciais.
Entendimento diverso esvaziaria por completo a própria utilidade e eficácia
do efeito suspensivo, pois seguindo a lógica exposta nas razões recursais, o fim do
processo dependeria do pronunciamento de todas as instâncias superiores sobre a
matéria questionada, independentemente da sua concessão, o que não é razoável
nem compatível com o princípio da celeridade da prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

Grife-se, no caso, a Apelante foi intimada do indeferimento da JG e
do prazo para recolher as custas em
e o Agravo de Instrumento
04/04/2023
foi interposto contra o referido
em
cujo despacho inicial
decisum
25/04/2023,
em
tão somente determinou a inclusão do recurso em pauta, diante
28/04/2023
da ausência de pedido de efeito suspensivo. Já a sentença vergastada foi
prolatada em
quando expirado, há muito, o prazo deferido para o
29/05/2023,
recolhimento das despesas processuais, de modo que não há falar-se em
nulidade do julgado.
[...]
No que toca ao alegado direito ao benefício da gratuidade, a questão
restou preclusa, vez a decisão proferida no julgamento do referido Agravo de
Instrumento (0229194-40.2023.8.19.0000) confirmou o indeferimento do
benefício da gratuidade de justiça, já tendo o acórdão transitado em julgado.
Note-se, por fim, que as custas espontaneamente recolhidas pelos apelantes
após a sentença de extinção do feito e rejeição dos Embargos poderão ser objeto de
futuro apostilamento.

Nota-se que o acórdão recorrido, quanto à concessão da justiça gratuita, está
assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem:
(i) "[...] uma vez que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que
indeferiu o pedido de JG não foi recepcionado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo),
não existia óbice ou causa impeditiva ao prosseguimento da marcha processual, inclusive
em direção à extinção com a superveniência da sentença" (fl. 679);
(ii) "[...] a Apelante foi intimada do indeferimento da JG e do prazo para
recolher as custas em
e o Agravo de Instrumento foi interposto contra o
04/04/2023
referido decisum em
cujo despacho inicial em
tão somente
25/04/2023,
28/04/2023
determinou a inclusão do recurso em pauta, diante da ausência de pedido de efeito
suspensivo. Já a sentença vergastada foi prolatada em
quando expirado, há
29/05/2023,
muito, o prazo deferido para o recolhimento das despesas processuais, de modo que não
há falar-se em nulidade do julgado" (fl. 679); e
(iii) "[n]o que toca ao alegado direito ao benefício da gratuidade, a questão
restou preclusa, vez a decisão proferida no julgamento do referido Agravo de
Instrumento (0229194-40.2023.8.19.0000) confirmou o indeferimento do benefício da
gratuidade de justiça, já tendo o acórdão transitado em julgado" (fl. 681).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o seguinte fundamento:
"[n]o que toca ao alegado direito ao benefício da gratuidade, a questão restou
preclusa, vez a decisão proferida no julgamento do referido Agravo de Instrumento
(0229194- 40.2023.8.19.0000) confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade
.
de justiça, já tendo o acórdão transitado em julgado" (fl. 681)
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles").
Nesse sentido: REsp n. 2.188.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
18/6/2025,
26/6/2025,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.290.902/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
Nessa senda:
,
REsp n. 2.193.899/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
22/10/2025,
28/10/2025,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.370.268/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:31
Código de Controle do Documento: 971ba4c4-75d5-43d8-b00e-336403a41701

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.261 / RJ
Número Registro: 2025/0064229-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00291944020238190000 01160443120228190001 04328692120158190001 1160443120228190001
202524500074 291944020238190000 4328692120158190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUIMARÃES VIEITES NOVAES - RJ121527
GUSTAVO JOSE MIZRAHI - RJ178823
YURI PAES LEME DELGADO - RJ187129
FELIPE VASSALLO REI - RJ183753
THAYNÁ CRISTINA ROCHA DA COSTA - RJ235180
MARCO GUEDES DE ARAUJO JORGE - RJ237579
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
ADVOGADOS
: RAFAEL GUIMARÃES VIEITES NOVAES - RJ121527
GUSTAVO JOSE MIZRAHI - RJ178823
YURI PAES LEME DELGADO - RJ187129
Documento eletrônico VDA55147109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 6a346b99-1f3f-4b53-9140-a6f17c44460a

FELIPE VASSALLO REI - RJ183753
THAYNÁ CRISTINA ROCHA DA COSTA - RJ235180
MARCO GUEDES DE ARAUJO JORGE - RJ237579
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 6a346b99-1f3f-4b53-9140-a6f17c44460a